Tribunal: STF
Processo: RE 395681
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. § 3º DO ART.
   192 DA MAGNA CARTA (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). SÚMULA 648 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
Nos termos da jurisprudência desta colenda
   Corte, "a norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada
   pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
   tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei
   Complementar" (Súmula 648).
Ressalva do ponto de vista do
   Relator.
Recurso conhecido e provido.